Tribunal: TJDFT
Processo: 0708293-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DESPEJO C/C COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA TARDIA. POSTERIOR À SENTENÇA.

Desatendida a ordem de emenda no prazo concedido pelo Juízo a quo, justifica-se o indeferimento da inicial, independentemente de intimação pessoal do autor.